Tribunal: STJ
Processo: 5605692-26.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2774520 - GO (2024/0396310-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA
ADVOGADOS
: LEIDIVANIA DE BESSA OLIVEIRA - GO040318
LAURA CABRAL FERNANDES - GO059576
DAIANNY KIRST ROSSO - GO062206
AGRAVADO
: RODRIGO CASTRO DE MATOS
ADVOGADOS
: MURILLO RAPHAEL GARCIA RESENDE DE DEUS - GO045081
PATRÍCIA SANTANA VIEIRA - GO038121
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante apresentou argumentos
suficientes para afastar a aplicação da Súmula n. 284/STF e permitir o
conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar
os fundamentos da decisão agravada.
4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou
precisamente o artigo de lei federal supostamente violado, o que impede a
compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
5. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do
dispositivo legal apontado como ofendido atrai a Súmula n. 284 do STF.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.

: “1. A ausência de indicação do artigo de lei federal
Tese de julgamento
violado impede o conhecimento do recurso especial. 2. A impertinência
temática do dispositivo legal apontado como descumprido resulta na
Documento eletrônico VDA50339563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/09/2025 11:12:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 093c379e-546f-42b8-a737-0eb4be0bc249

deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284
do STF.”

: STJ, AgInt no AREsp n. 1.568.038/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada
Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt
25/5/2020
no REsp n. 1.901.307/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
.
31/5/2021

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/09/2025
08/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50339563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/09/2025 11:12:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 093c379e-546f-42b8-a737-0eb4be0bc249

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2774520 - GO (2024/0396310-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA
ADVOGADOS
: LEIDIVANIA DE BESSA OLIVEIRA - GO040318
LAURA CABRAL FERNANDES - GO059576
DAIANNY KIRST ROSSO - GO062206
AGRAVADO
: RODRIGO CASTRO DE MATOS
ADVOGADOS
: MURILLO RAPHAEL GARCIA RESENDE DE DEUS - GO045081
PATRÍCIA SANTANA VIEIRA - GO038121
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante apresentou argumentos
suficientes para afastar a aplicação da Súmula n. 284/STF e permitir o
conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar
os fundamentos da decisão agravada.
4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou
precisamente o artigo de lei federal supostamente violado, o que impede a
compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
5. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do
dispositivo legal apontado como ofendido atrai a Súmula n. 284 do STF.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.

: “1. A ausência de indicação do artigo de lei federal
Tese de julgamento
violado impede o conhecimento do recurso especial. 2. A impertinência
temática do dispositivo legal apontado como descumprido resulta na
Documento eletrônico VDA49389400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/08/2025 15:58:52
Código de Controle do Documento: 0943b459-91ae-4f46-bd29-a633bfabfe0c

deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284
do STF.”

: STJ, AgInt no AREsp n. 1.568.038/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada
Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt
25/5/2020
no REsp n. 1.901.307/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
.
31/5/2021

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 382-391) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude
da incidência da Súmula n. 284/STF (fls. 378-379).
Em suas razões, a parte agravante sustenta que:
(i) “o recurso especial apontou de forma clara a violação ao art. 86 do CPC,
com a devida fundamentação e menção expressa ao dispositivo legal” (fl. 384). “Não
há, portanto, que se falar em aplicação da Súmula 284 do STF, uma vez que as razões
do recurso especial indicam, de maneira precisa, o dispositivo violado e os
” (fl. 385); e
fundamentos legais que embasam a pretensão do recorrente
(ii) “portanto, verifica-se que os honorários de sucumbência devem ser
arbitrados com base no percentual incidente sobre o proveito econômico obtido. Logo,
é desproporcional a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10%
(dez por cento) do valor da causa, pois o proveito econômico do Recorrido é mínimo e
” (fl. 389).
inferior ao valor dos honorários
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 394-400), requerendo a
majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 378-379):
Cuida-se de Agravo interposto por SOCIEDADE GOIANA DE
CULTURA, à decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento
no art. 105, III, da Constituição Federal.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49389400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/08/2025 15:58:52
Código de Controle do Documento: 0943b459-91ae-4f46-bd29-a633bfabfe0c

Decido.
Por meio da análise do recurso de SOCIEDADE GOIANA DE
CULTURA, verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a
parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam
objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de
artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando
a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da
legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF".
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido
de que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do
recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal
acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única
solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência
de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp
1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe
de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n.
1.611.260/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
26.6.2020; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.675.932/PR, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no REsp n.
1.860.286/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.707/MS, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29.6.2020; AgRg no
AREsp n. 1.433.038/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e AgRg no
EREsp n. 382.756/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe
de 17.12.2009.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça,
.
não conheço do recurso
Publique-se.
Intimem-se. (grifos do original).
Nas razões do recurso especial (fls. 317-329), interposto com fundamento
no art. 105, III, "a", da CF, a parte recorrente, ora agravante, alegou violação do art. 86,
parágrafo único, do CPC, porque “os honorários de sucumbência devem ser arbitrados
com base no percentual incidente sobre o proveito econômico obtido. Logo, é
Documento eletrônico VDA49389400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/08/2025 15:58:52
Código de Controle do Documento: 0943b459-91ae-4f46-bd29-a633bfabfe0c

desproporcional a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10%
(dez por cento) do valor da causa, pois o proveito econômico do Recorrido é mínimo e
” (fl. 328).
inferior ao valor dos honorários
Todavia, o dispositivo legal assinalado como descumprido – isto é, o art. 86,
parágrafo único, do CPC, segundo o qual, “Se um litigante sucumbir em parte mínima
” – nada
do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
dispõe sobre a tese de que o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado
com base no proveito econômico obtido, o que atrai a Súmula n. 284 do STF.
Assim, como constou da decisão ora agravada, a parte não apontou
adequadamente qual seria o artigo de lei federal supostamente ofendido, o que impede
a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial, nos
termos da Súmula n. 284/STF.
Ressalte-se que a indicação de dispositivos legais apenas nas razões do
agravo interno não é suficiente para afastar o óbice verificado.
Conforme orientação deste Tribunal Superior, “o recurso especial possui
fundamentação vinculada, com o escopo de garantir a autoridade da lei federal e a sua
aplicação uniforme, não se constituindo em instrumento processual destinado a revisar
acórdão em virtude de alegação, tão somente, de injustiça ou incorreção do julgado, e
não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia. Dessa forma não cabe ao relator,
‘por esforço hermenêutico, extrair da argumentação qual dispositivo teria sido
supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja
responsabilidade é inteiramente do recorrente' (AgInt no AREsp n. 1.411.032/SP,
” (AgInt no AREsp n. 1.568.038
Quarta Turma, julgado em
, DJe
)
24/9/2019
30/9/2019
/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
25/5/2020
de
). Veja-se:
1/6/2020
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA EXEQUENTE.
1. A falta de indicação do dispositivo legal que teria sido violado ou objeto de
interpretação jurisprudencial divergente, em relação à tese alegada, implica
em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da
Súmula 284 do STF, por analogia.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, "o especial é recurso de
fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia
e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da
argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de
suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é
inteiramente do recorrente" (STJ, AgInt no AREsp 1.411.032/SP, Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
).
30/9/2019
3. "A existência de dispositivos legais citados ao longo das ementas de
acórdãos paradigmas colacionados na petição de recurso especial não
afasta a necessidade de o recorrente indicar de forma específica, em seu
próprio arrazoado recursal, qual seria o dispositivo legal tido por violado ou
Documento eletrônico VDA49389400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/08/2025 15:58:52
Código de Controle do Documento: 0943b459-91ae-4f46-bd29-a633bfabfe0c

objeto da divergência interpretativa" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.526.780
/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe de
).
30/11/2016
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.901.307/SP, Relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
31/5/2021
4/6/2021
.)

De todo modo, convém acrescentar que a revisão quanto à aplicação do
princípio da causalidade, bem como acerca do quantitativo em que as partes saíram
vencedoras ou vencidas na demanda, no sentido de averiguar a existência de
sucumbência mínima ou recíproca, demandaria reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO RENOVATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE,
APÓS RECONSIDERAR
ANTERIOR, NEGOU PROVIMENTO
DECISUM
AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
[...].
5. Conforme jurisprudência reiterada desta Corte, a revisão acerca do
quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição da
ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima, demanda o revolvimento
de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7
do STJ.
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgRg no REsp n. 1.406.793/SP,
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
10/12/2019
.)
13/12/2019

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO. CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. PRAZO MÁXIMO DA
RENOVAÇÃO. CINCO ANOS.
[...].
2. Na hipótese, rever as conclusões do acórdão estadual acerca da
distribuição da sucumbência demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da
via eleita, a teor da Súmula no 7/STJ.
[...].
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.346.420/SP, Relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
20/11/2023
DJe de
.)
23/11/2023

Dessa forma, não prosperam as alegações constantes no recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49389400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/08/2025 15:58:52
Código de Controle do Documento: 0943b459-91ae-4f46-bd29-a633bfabfe0c

É como voto.
Documento eletrônico VDA49389400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/08/2025 15:58:52
Código de Controle do Documento: 0943b459-91ae-4f46-bd29-a633bfabfe0c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.774.520 / GO
Número Registro: 2024/0396310-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
560569226 56056922620218090051
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA
ADVOGADOS : LEIDIVANIA DE BESSA OLIVEIRA - GO040318
LAURA CABRAL FERNANDES - GO059576
DAIANNY KIRST ROSSO - GO062206
AGRAVADO
: RODRIGO CASTRO DE MATOS
ADVOGADOS : MURILLO RAPHAEL GARCIA RESENDE DE DEUS - GO045081
PATRÍCIA SANTANA VIEIRA - GO038121
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA
ADVOGADOS : LEIDIVANIA DE BESSA OLIVEIRA - GO040318
LAURA CABRAL FERNANDES - GO059576
DAIANNY KIRST ROSSO - GO062206
AGRAVADO
: RODRIGO CASTRO DE MATOS
ADVOGADOS : MURILLO RAPHAEL GARCIA RESENDE DE DEUS - GO045081
Documento eletrônico VDA50334422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:42:31
Código de Controle do Documento: ea37d8b7-1671-4716-a519-3c66f5e12dcc

PATRÍCIA SANTANA VIEIRA - GO038121
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:42:31
Código de Controle do Documento: ea37d8b7-1671-4716-a519-3c66f5e12dcc